Tribunal: TJES
Processo: 5026161-56.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026161-56.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (4)
RECORRIDO: VERA LUCIA DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026161-56.2021.8.08.0024

RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDO: VERA LÚCIA DE SOUZA JAVARINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. FRAUDE PERPETRADA POR INTERMEDIÁRIO (PREPOSTO APARENTE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por administradora de consórcios contra sentença que a condenou, solidariamente, à restituição integral de valores e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). A consumidora efetuou pagamentos por três anos a um vendedor que se apresentava como preposto da empresa, mas as quantias não foram repassadas, culminando na exclusão da cota por suposta inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a fraude praticada por intermediário da cadeia de fornecimento exime a responsabilidade da administradora; (ii) se é aplicável o Tema 312/STJ (restituição após encerramento do grupo) em casos de nulidade contratual por fraude; e (iii) se a situação fática configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor fundamentada na teoria do risco da atividade (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

Pela teoria da aparência, são válidos os pagamentos realizados de boa-fé a quem se apresentava como legítimo representante da empresa, especialmente quando a administradora utiliza intermediários para suas vendas e não nega o vínculo com o agente fraudador.

A fraude praticada por preposto ou representante comercial integra o risco do negócio, configurando fortuito interno, o que não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar.

O entendimento consolidado no Tema 312 do STJ (REsp 1.119.300/RS) restringe-se às hipóteses de desistência voluntária ou exclusão por inadimplência comum. Não se aplica a casos de anulação do negócio jurídico por fraude, que impõe o retorno imediato ao
status quo ante
com a restituição integral das parcelas.

O dano moral é legítimo diante da frustração da legítima expectativa da consumidora e do abalo financeiro causado pela conduta negligente da ré, mantendo-se o
quantum
indenizatório por ser razoável e proporcional (Enunciado 32 das Turmas Recursais/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A fraude perpetrada por intermediário que integra a cadeia de fornecimento de serviços de consórcio configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva e solidária da administradora pelos danos causados ao consumidor. 2. Reconhecida a nulidade do contrato por fraude na captação de recursos, a restituição dos valores deve ser imediata e integral, não se sujeitando à tese firmada no Tema 312 do STJ, que se aplica exclusivamente aos casos de desistência voluntária ou exclusão por inadimplemento contratual típico."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VI, e 12 a 25;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55;

Lei nº 11.795/08.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010;

Turmas Recursais/ES, Enunciados nº 11 e 32.

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida VERA LÚCIA DE SOUZA JAVARINI propôs a presente ação em face de CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e outros, alegando que firmou contrato de consórcio e, por cerca de 3 (três) anos, pagou as parcelas diretamente a um vendedor que se apresentava como preposto da empresa. No entanto, foi surpreendida com a informação de que sua cota havia sido cancelada por inadimplência. Aduz que, ao procurar a administradora, descobriu que os pagamentos não foram repassados à empresa e que esta se recusou a mantê-la no grupo ou a restituir os valores. Diante da fraude, pretende a rescisão do contrato por culpa dos requeridos, a devolução imediata e integral das quantias pagas e indenização pelos danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, e: a) CONDENO solidariamente os Requeridos (CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, VIX CONSÓRCIO, J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA - ME, RUY GUSTAVO PALMA PERUNA) a restituir à Requerente (VERA LUCIA DE SOUZA JAVARINI) o valor de R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso; b) CONDENO os Requeridos a pagarem à Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
.”

Em sede recursal (ID. 17460405), a parte requerida interpôs recurso inominado, pelo qual alega que a hipótese é de exclusão por inadimplemento, devendo a restituição dos valores ocorrer somente após a contemplação por sorteio ou ao final do grupo, conforme a Lei nº 11.795/08 e o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.119.300/RS. Argumenta, ainda, a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, pugnando pelo seu afastamento ou, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ID. 17460409.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o tão somente em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no art. 43 da Lei 9.099/95.

Não existindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito recursal.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

No caso, a recorrente sustenta que não há nenhuma irregularidade ou ilicitude em sua conduta, quanto ao cancelamento da cota da parte recorrida. Entretanto, entendo que não assiste razão à recorrente.

A controvérsia central do presente recurso não reside, como tenta fazer crer a Recorrente, na definição do momento de devolução de parcelas a um consorciado desistente ou excluído. O cerne da questão é a ocorrência de fraude na contratação, o que afasta por completo a aplicação das regras ordinárias do sistema de consórcios.

A narrativa autoral, corroborada pelo conjunto probatório, demonstra que a consumidora foi ludibriada, realizando pagamentos por aproximadamente 3 (três) anos diretamente ao vendedor, Sr. Ruy Gustavo Palma Peruna, que se apresentava como legítimo preposto e representante da recorrente (não há sequer negativa de tal situação), conforme se verifica nos comprovantes de depósitos colacionados ao ID. 17459468. A autora agiu de boa-fé, confiando na aparência de legitimidade daquele que intermediou o negócio e recebia as parcelas.

A fraude perpetrada por um intermediário que integra a cadeia de fornecimento não pode ser considerada um fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade da administradora, mas sim um fortuito interno, um risco inerente à própria atividade empresarial. Ao optar por um modelo de vendas que se utiliza de intermediários, a Recorrente assume o risco pelos eventuais desvios de conduta destes, não podendo transferir o prejuízo ao consumidor, parte vulnerável da relação.

A análise da defesa apresentada pela Recorrente, tanto em sua contestação (ID. 17460334) quanto nas razões recursais, revela uma estratégia processual manifestamente evasiva. Em nenhum momento a administradora nega frontalmente a ocorrência da fraude ou, de forma mais contundente, jamais nega que o Sr. Ruy Gustavo Palma Peruna atuava como seu preposto ou representante. Essa tática, repetida no recurso inominado, ignora deliberadamente o fundamento central da sentença, que aplicou corretamente a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores. Ao se esquivar do debate sobre a fraude e a relação com seu agente de vendas, a recorrente deixa de impugnar o verdadeiro pilar da condenação, tornando toda a sua construção argumentativa, baseada nas regras de desistência comum, completamente dissociada da realidade fática e jurídica dos autos.

Destarte, o argumento de que a Recorrente não recebeu a totalidade dos valores pagos pela consumidora é irrelevante para a solução da lide. Perante a Recorrida, que efetuou os pagamentos a quem legitimamente aparentava ter poderes para recebê-los, a quitação é válida. A eventual necessidade de reaver os valores não repassados pelo vendedor é uma questão a ser resolvida entre os próprios integrantes da cadeia de fornecimento, sem que isso possa onerar a consumidora.

Uma vez estabelecida a premissa de que o caso trata de anulação de negócio jurídico em decorrência de fraude, e não de simples desistência ou exclusão, todos os demais argumentos da recorrente perdem sua sustentação.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.119.300/RS (Tema 312), que prevê a restituição em até 30 dias do encerramento do grupo, destina-se a proteger a saúde financeira do grupo de consorciados em face da saída voluntária ou do inadimplemento de um de seus membros.

Tal lógica não se aplica na presente demanda, haja vista que a anulação do contrato por fraude impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, o que significa a restituição imediata e integral de todos os valores despendidos pela vítima, sem a possibilidade de retenção de taxa de administração, cláusula penal ou qualquer outro encargo, pois o negócio é tido como nulo em sua origem.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)